Tribunal: STF
Processo: HC 72277
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          "Habeas Corpus".
          Condenação em grau de recurso.
          Alegação  de  nulidade,  por   falta  de  fundamentação  do
acórdão.
          Alegação repelida.
1.         Havendo  o  acórdão,  que  deu  provimento  a  Apelação do
Ministério Público, adotado as razoes, de fato e de direito, por este
apresentadas,  ao  ensejo  de  sua  interposição,  e  que,  em  tese,
deveriam,  mesmo, levar a condenação,  não se pode acolher a alegação
de nulidade, a pretexto de falta de fundamentação.
2.        "H.C". indeferido.